Tribunal: TJDFT
Processo: 0707328-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707328-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: EVERALDO ELIAS SALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, da decisão proferida nos autos do pedido de busca e apreensão de veículo (alienação fiduciária) que indeferiu o pedido de pesquisa eletrônica de endereço do devedor para citação. Entende que o indeferimento se refere à tutela provisória e ao próprio mérito do processo principal. Invoca os arts. 319 § 1o, 256, inc. I e § 3o, do CPC, e art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69. Relaciona jurisprudência aplicada a processos executivos entendendo ser extensível ao caso vertente. Preparo efetuado. É o relato do que interessa. Decido. Ao receber o recurso, o relator deverá aferir a presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos inerentes de admissibilidade, incumbindo-lhe não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado. (artigo 932, III, do CPC). O Código de Processo Civil estabelece, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015), dentre as quais não se encontra a decisão denegatória de consulta eletrônica de endereço do réu. Verifica-se que o feito não foi convertido em processo de execução mostrando-se inservíveis as jurisprudências colacionadas. Denota-se, pois, que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no mencionado dispositivo processual, uma vez que se trata de decisão que indeferiu a consulta de informações de endereço, via sistemas conveniados ao Juízo, por primeiramente, caber ao autor diligenciar na busca desses dados. Além disso, o réu foi localizado no endereço de residência. (ID 175097090 dos autos de referência). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por via de consequência, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator